Tribunal: TJPA
Processo: 0002841-06.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2021-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0002841-06.2020.8.14.0000

RECORRENTE: JANNICE AMORAS MONTEIRO

RECORRIDO: CORREGEDORIA DE JUSTICA DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA CORREGEDORA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. DENÚNCIA DE QUE OS CARTÓRIOS DO 1º E 2º OFÍCIOS DE IMÓVEIS DE BELÉM ESTARIAM PRATICANDO ATOS EM MATRÍCULAS DE IMÓVEIS QUE JÁ NÃO PERTENCERIAM MAIS ÀS SUAS CIRCUNSCRIÇÕES, APÓS A INSTALAÇÃO DO 3º OFÍCIO DE IMÓVEIS NA COMARCA. ALEGAÇÃO DE QUE OS ATOS CONFIGURARIAM DESRESPEITO Á DECISÃO/OFÍCIO CIRCULAR Nº 017/2019-SEC/CJRMB, DE 24.01.2019, QUE ORIENTOU OS OFICIAIS DOS REGISTROS DE IMÓVEIS QUANTO AOS LIMITES DE SUAS ATUAÇÕES SOB O CRITÉRIO DA TERRITORIALIDADE. DECISÃO QUE ENTENDEU HAVER RESPALDO LEGAL PARA A ATUAÇÃO DOS OFICIAIS DE REGISTRO EM PRATICAR ATOS EM MATRÍCUALS DE IMÓVEIS QUE JÁ NÃO PERTECEM MAIS A SUA CIRCUNSCRIÇÃO. ENTENDIMENTO ESCORREITO QUE NÃO SUPORTA REFORMA. RECURSO DESPROVIDO. DETERMINAÇÃO “DE OFÍCIO” PARA QUE A CORREGEDORA DE JUSTIÇA ATUE NO SENTIDO DE AVERIGUAR O INTEGRAL CUMPRIMENTO DA DECISÃO/OFÍCIO CIRCULAR Nº 017/2019-SEC/CJRMB PELOS OFÍCIAIS DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELÉM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer e negar provimento ao Recurso Administrativo interposto, mas “de ofício” determinar apuração dos fatos pela Corregedoria de Justiça, nos termos e fundamentos do voto da digna Relatora.

Plenário Virtual, em Julgamento por Videoconferência, aos vinte e oito dias de julho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por JANNICE AMÓRAS MONTEIRO (fls. 8v a 19), contra decisão da Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém (fls. 20 a 21).

Em 03.09.2019, a atual recorrente fez consulta à Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém para saber como proceder em relação a supostas irregularidades praticadas pelos Oficiais do 1º e 2º Ofícios de Registro de Imóveis de Belém, no que concerne a praticarem atos em matrículas que passaram a pertencer ao 3º Registro de Imóveis de Belém (fls. 32 a 35v).

Em 09.12.2019, a recorrente peticionou à Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém requerendo que fosse determinado às serventias do 1º e 2º Ofícios de Registro de Imóveis de Belém a observância do disposto no art. 957 do Código de Normas do Estado do Pará, bem como a apresentação de documentos que comprovassem os atos praticados em matrículas, para comprovar as supostas irregularidades já anteriormente denunciadas (fls. Fls. 22v a 28v).

A Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém, em 11.02.2020, reuniu dois pedidos correlatos e os decidiu. O primeiro, correspondente ao expediente nº 0000078-40.2019.2.00.0814, requerido pela

ora recorrente, disse que ele era reiteração de pedidos anteriores (expedientes nº 2019.6.000152-2, nº 2019.6.001862-6 e nº 2019.6.002744-5), dos quais já haviam decisões proferidas em 21.05.2019, em 10.09.2019 e em 13.11.2019, respectivamente, pelo que mantinha seu posicionamento anterior de que somente o ato de registro enseja abertura de matrícula na nova circunscrição. O segundo, referente ao expediente nº 0000030-81.2019.2.00.0814, de autoria do 1º Ofício do Registro de Imóveis, que tratava-se de informação sobre um requerimento da ora requerente para que aquele cartorário expedisse certidões de propriedade de todos os imóveis que passaram a pertencer à circunscrição do 3º Ofício, teve decisão que julgou desarrazoado e sem amparo legal o pedido, posto que é competência afeta à Corregedoria a fiscalização dos atos praticados nos Cartórios de Registro de Imóveis (fls. 20 a 21).

Inconformada, a cartorária interpôs o presente recurso arguindo, em síntese, que não há reiteração de pedidos, tendo em vista que os arestos que serviram de motivação para a decisão guerreada sequer são similares ao objeto do seu pedido; que todo e qualquer ato de registro e de averbação, definidos no artigo 167, I e II, da Lei 6.015/73 (Lei de registros Públicos), salvo os oriundos da Administração Pública, deve ser praticado junto ao 3º Registro de Imóveis de Belém, quanto aos bairros de sua competência; que existe decisão do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, de quando era Corregedor de Justiça, datada de 24.01.2019, ainda vigente, que reafirma e normatiza os preceitos legais sobre a competência dos 3 ofícios de Registros de Imóveis de Belém e que não vem sendo cumprida. Ao final, pediu a reforma da decisão de forma a retroagir ao disposto na Orientação fornecida em 24/01/2019 e realizar os atos de averbações a requerimento do usuário, obedecendo a legislação vigente, em especial, o inciso XIII, do parágrafo único do art. 2º da Lei federal nº 9.784/1999.

Não exercido o juízo de retratação, pela Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém, foram os autos remetidos ao Conselho da Magistratura, sendo inicialmente relatora a Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O titular do Cartório do 1º Ofício de Imóveis de Belém veio aos autos pedindo sua inclusão na lide, visto que eventual provimento do recurso poderia lhe implicar sanção administrativa; arguiu ainda a prevenção desta relatora, tendo em vista a distribuição anterior do processo nº 0002764-31.2019.814.0000 (fls. 324 a 358).

A digna relatora acatou o pedido e determinou a redistribuição dos autos por prevenção, razão pela qual coube-me, desta feita, a relatoria do feito (359 a 360).

Recebidos os autos, aceitei a prevenção arguida e determinei a manifestação do titular do Cartório do 1º Ofício de Imóveis de Belém, na qualidade de interessado (fls. 367).

Manifestou-se, então, o interessado argumentando, em síntese, que a averbação pelo cartorário da situação da matrícula não apresenta irregularidade, posto que não descumpre ordem judicial e, desta feita, não é passível de sanção (370 a 378v).

Voltando-me os autos conclusos e já devidamente instruído, determinei a inclusão do feito em pauta para julgamento pelo colegiado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos para sua admissibilidade, incluída a tempestividade, conheço do recurso administrativo.

A recorrente alega que a decisão recorrida equivoca-se ao afirmar que seu pleito é reiteração de pedidos anteriores.

Porém, a despeito de ser ou não reiteração de pedido, a decisão recorrida, apesar de sucinta e objetiva, traz suficientes argumentos para que se analise sua pertinência.

Assim é que a decisão recorrida assegura que “os atos passíveis de averbação são efetuados na matrícula ou à margem na matrícula ou à margem do registro, ainda que tenha o imóvel passado a outra circunscrição, sendo, pois, a serventia de origem apta a promove-los”.

Tal assertiva encontra respaldo na Lei nº 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos) que em seus artigos 167 e 169, dispõe:

Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.

I - o registro:

(...)

II - a averbação:

(...)

Art. 169 - Todos os atos enumerados no art. 167 são obrigatórios e efetuar-se-ão no Cartório da situação do imóvel, salvo: (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975).

I - as averbações, que serão efetuadas na matrícula ou à margem do registro a que se referirem, ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição;

Na obra “Lei dos Registros Públicos Comentada”, Walter Cenevive explica que “Na criação de novos serviços, porém, será aguardada sua efetiva instalação. Nessa hipótese a área é atribuída a um novo registrador, mas há um período em aberto, de espera, até o início de suas atividades, no qual o antigo continua a receber os registros. À margem deste ou ao pé das matrículas, enquanto subsistirem, continuarão a ser feitas averbações que lhes digam respeito, mesmo depois da instalação do novo serviço1.”

Verdadeira também é a afirmação, constante na decisão recorrida, de que há previsão, no Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, de que “a partir da necessidade de um ato de registro pode o registrador abrir nova matrícula, independente de pedido expresso da parte interessada”.

A decisão atacada afirma ainda “que a possibilidade de abertura de matrícula de ofício já foi disciplinada pela Lei 8.367/2016, que criou o 3º CRI”, e que “é de conhecimento dos Oficiais de Registro de Imóveis como devem proceder, pois houve expedição de ofício circular para conhecimento de todos do teor da decisão proferida pelo Órgão”. Sobre este tópico, a própria peça recursal se fundamenta, em sua maioria, na decisão do Des. José Maria Teixeira do Rosário, constante às fls. 36 v a 37v, que normatizou e impôs limites à questão das anotações nos imóveis matriculados nos cartórios dos 3 Ofícios da Comarca de Belém.

Da mesma forma, as certidões requeridas pela recorrente ao Oficial do 1º Registro de Imóveis de Belém, com o intuito de fiscalizar o cumprimento de decisão anterior da corregedoria e mapear os imóveis que passaram a pertencer ao 3º Registro de Imóveis de Belém, configuram clara exacerbação de sua ação e apropriação indevida da competência afeta à

Corregedoria, como órgão correcional que é, conforme constante na decisão combatida.

Desta forma, nada se averigua que demonstre algum desacerto, ilegalidade ou impropriedade, na decisão da qual a recorrente se insurge.

É interessante que se refira processo anterior de minha relatoria e que provocou a prevenção neste feito, no qual se arguia, da mesma forma que neste, a usurpação de competência do 3º Cartório do Registro de Imóveis de Belém pelo 1º Cartório do Registro de Imóveis de Belém, já tendo sido julgado por este Colendo Conselho da Magistratura e negado provimento, conforme constante do V. Acórdão nº 218.875.

RECURSO ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE PENHORA DETERMINADA PELO PODER JUDICIÁRIO EM IMÓVEL CUJA MATRÍCULA AINDA NÃO FOI ABERTA NO NOVO REGISTRO DE IMÓVEIS CRIADO E QUE QUE PASSOU A ABRANGER EM SUA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO OU ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 169, INCISO I DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS E DEMAIS COMINAÇOES DO CÓDIGO DE NORMAS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO ESTADO DO PARÁ. TESE DE NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE PELA COBRANÇA DE EMOLUMENTOS PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA REGISTRO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATO DISCRICIONÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O ATO IRREGULAR FOI DECORRENTE DE DOLOSIDADE.

(TJPA – Recurso Administrativo. Processo nº 0002764-31.2019.814.0000, Relatora: Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 27/01/2021, CONSLEHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 29/01/2021).

No entanto, os questionamentos da recorrente já vêm de algum tempo, tendo, inclusive, ensejado a decisão do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, quando ainda era Corregedor de Justiça, que interpretou os diplomas legais e normativos, orientando os Cartórios de Registro de Imóveis de Belém nos seus limites de atuação no que se refere à

territorialidade. Até onde se tem informação, aquela decisão continua em plena eficácia e deve ser observada plenamente.

À título de ilustração e para destacar a importância daquela decisão, sublinho alguns excertos.

“Quando a Lei Estadual nº 8.367/2016 redefiniu as competências, criando o Cartório do 3º Ofício de Imóveis e redistribuindo outras, pretendia o legislador otimizar a prestação do serviço de registro de Imóveis na Comarca de Belém.

Fica claro que, sempre que possível, o registro deve ser efetuado no novo Cartório, cuja competência territorial a lei definiu”.

(...)

“Muito embora o artigo 169 da Lei 6.015/73, sem eu inciso I, afirme que as averbações serão efetuadas na matrícula ou a margem do registro a que se referirem, ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição, é fruto do bom senso entender que essas averbações são aquelas que não tem como origem a vontade do proprietário, ou seja, as oriundas de indisponibilidades de bens, ordens judiciais e atos da administração pública”.

(...)

“Nessa linha de raciocínio, hei por bem determinar que todos os cartórios de Registro de Imóveis da Região Metropolitana de Belém que por ventura tenham perdido área de competência para um outro, abstenham-se de praticar novo ato de registro/averbação, salvo aqueles cuja determinação venha da administração pública, através de uma das suas esferas”.

Diante da insistência da recorrente em, por algumas vezes, instar a Corregedoria, seja através de consultas ou petições, para coibir o que julga ser irregularidades nas atuações dos Oficiais do 1º e 2º Cartórios de Registro de Imóveis de Belém, é prudente que as alegações de descumprimento da decisão de 24.01.2019, do então Corregedor de Justiça, Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, ainda que apresentadas como indícios, sejam apuradas pela Corregedoria de Justiça, exercendo, desta forma, sua função correcional.

Porque, sendo o caso de responsabilização por

descumprimento de normas administrativas na atuação notarial e registral, é imprescindível o procedimento administrativo adequado, com a observação dos princípios constitucionais que o validem.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto e considerando a correição da decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto por Jannice Amóras Monteiro. No entanto, de ofício, determino à Corregedora de Justiça que tome as providências necessárias para a averiguação, nos Ofícios do Registro de Imóveis da Comarca de Belém, quanto ao integral cumprimento da Decisão/Ofício Circular nº 017/2019-SEC/CJRMB, de 24.01.2019, da lavra do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, na qualidade de Corregedor de Justiça.

Belém/PA, 28 de julho de 2021.

Belém, 30/07/2021